Tribunal: TJSP
Processo: 1018855-06.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Três autores, condenação dos ônus sucumbenciais que deve ser proporcional – art. 87 do CPC - Honorários de sucumbência que devem ser fixados por arbitramento judicial, sendo irrelevante sua estipulação em contrato - Condenação em litigância de má-fé – Ausência dos requisitos legais - Apelo parcialmente provido.